Tribunal: TCU
Processo: 016.764/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8595/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte recomendação, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 016.764/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marco Aurelio Barcellos Xavier (XXX.202.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendação: 1.7.1. à Diretoria do Pessoal Civil do Comando da Marinha que avalie a conveniência e oportunidade de promover a readaptação do interessado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a respectiva limitação, se possível, haja vista o interesse manifestado pelo inativo (peça 2) e o que dispõe a Súmula/TCU 273.